Tribunal: TJDFT
Processo: 0741743-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741743-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA CAMARA AGRAVADO: AGRO NUTRI BRASIL COMERCIO EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, BOI FORTE INVESTIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA, RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, RICHARD JORGE ALBERTO GARCIA POSSE, MICHELLE MARA LEITE, VITORIA JATOBA SANTOS D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado singular indeferiu o pedido de arresto cautelar. Na decisão de ID 76838599, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravante interpôs agravo interno no ID 77742033. Decido. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Considerando que as agravadas AGRO NUTRI e BOI FORTE encontram-se representadas na origem pela Curadoria Especial, bem como que a agravada MICHELLE MARA LEITE está atuando em causa própria e o agravado RICHARD possui advogado constituído nos autos principais (ID 233753550), determino a intimação dos agravados para, querendo, responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo de instrumento e o agravo interno interpostos, com fulcro nos art. 1.019, inciso II e art. 1.021, §2o ambos do CPC, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, em prol do princípio da celeridade, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora